Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-53.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000979-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Construção Civil, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO CANARINHO LTDA - CNPJ: 29.604.863/0001-50 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 28.593.460/0001-90 (APELADO), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO), ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 974.322.611-72 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO CANARINHO LTDA - CNPJ: 29.604.863/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 974.322.611-72 (APELANTE), ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 28.593.460/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO CANARINHO LTDA - CNPJ: 29.604.863/0001-50 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – POSTO DE COMBUSTÍVEIS – DISTÂNCIA MÍNIMA REGULADA POR LEI MUNICIPAL – NÃO OBSERVÂNCIA – PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA – RESTRIÇÃO DE ATIVIDADE INDIVIDUAL EM BENEFÍCIO DA SEGURANÇA COLETIVA -SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A lei n. 2.096, de 16 de dezembro de 2014, dispõe sobre a construção e a instalação de Postos de Combustíveis e Serviços Automobilísticos no âmbito do Município de Sinop, regulando especificamente sobre o assunto em destaque.

2. Conforme dispositivo legal: as edificações de postos de combustíveis e serviços automobilísticos, destinados às atividades de abastecimento e lubrificação deverão atender, em caso de avenidas ou vias de pista dupla, a distância será de 500 m (quinhentos metros) em sentido contrário um do outro.

3. Expressão do poder de polícia administrativa, segundo o qual, a Administração Pública dispõe da faculdade para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em beneficio da coletividade ou do próprio ente público.

4. Sendo a concessão de alvará expressão de ato vinculado da administração pública, não preenchidos os requisitos pelo administrado, é vedada a sua concessão.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Declaratória n. 1000979-53.2019.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar que o imóvel denominado Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, objeto da Matrícula de nº 58963 do CRI da Comarca de Sinop/MT, não atende aos requisitos nos incisos III, IV e V do art. 1º, III da Lei Municipal de nº 2096/2014, bem como cominar obrigação de fazer ao Município requerido (fiscalizar a obra levantada no imóvel da requerida) e obrigação de não fazer à requerida para que se abstenha de realizar qualquer edificação sobre o imóvel descrito sem a prévia obtenção de Certidão de Viabilidade e Alvará de Construção pelo Município de Sinop/MT e que realizem a demolição de qualquer edificação clandestina erigida sobre o dito imóvel.

Sustenta a apelante em suas razões recursais que houve fraude contratual por parte da apelada, aduz que a lei municipal n. 2.096/2014 foi revogada pela Lei Complementar n. 134/2016. Afirma ainda que a concessão da Certidão de viabilidade n. 056/2017 e 025/2018 se deu ilegalmente, já que o imóvel dos autores em nunca preencheu os requisitos legais, sendo que apenas a Certidão de Viabilidade de nº 013/2018 emitida em favor da apelante é que teria validade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no id. 123971544
.

Recurso Adesivo pelo Município de Sinop em id. 123971547, no qual requer a reforma da decisão de 1º grau para não condenação nos honorários sucumbenciais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito – id. 177179178.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se
de Reexame Necessário e Recurso de Apelação de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Declaratória n. 1000979-53.2019.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar que o imóvel denominado Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, objeto da Matrícula de nº 58963 do CRI da Comarca de Sinop/MT, não atende aos requisitos nos incisos III, IV e V do art. 1º, III da Lei Municipal de nº 2096/2014, bem como cominar obrigação de fazer ao Município requerido (fiscalizar a obra levantada no imóvel da requerida) e obrigação de não fazer à requerida para que se abstenha de realizar qualquer edificação sobre o imóvel descrito sem a prévia obtenção de Certidão de Viabilidade e Alvará de Construção pelo Município de Sinop/MT e que realizem a demolição de qualquer edificação clandestina erigida sobre o dito imóvel.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Declaratória com a finalidade de declarar que o imóvel denominado de Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, objeto da Matrícula de nº 58963 do CRI da Comarca de Sinop/MT, não atende aos requisitos nos incisos III, IV e V do art. 1º, III da Lei Municipal de nº 2096/2014.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, constando o seguinte dispositivo:

“(...) Por todo o exposto, a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS AUTORAIS é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO que o imóvel denominado de Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, objeto da Matrícula de nº 58963 do CRI da Comarca de Sinop/MT, não atende aos requisitos nos incisos III, IV e V do art. 1º, III da Lei Municipal de nº 2096/2014, bem como DETERMINO ao Requerido Município de Sinop que realize a fiscalização da obra irregular que foi edificada sobre o imóvel denominado de Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, devendo, se for o caso, aplicar as penalidades administrativas previstas nos arts. 37, I, 42, I e 43, I do Código de Obras do Município de Sinop/MT. Ainda, DETERMINO que as Requeridas Erica dos Santos Oliveira Eireli e Erica dos Santos Oliveira se abstenham de realizar qualquer edificação sobre o imóvel denominado de Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, sem a prévia obtenção de Certidão de Viabilidade e Alvará de Construção pelo Município de Sinop/MT e que realizem a demolição de qualquer edificação clandestina erigida sobre o imóvel. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 26276874, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, a presente SENTENÇA SURTIRÁ seus EFEITOS JURÍDICOS e LEGAIS no PJE n° 1009384-15.2018.8.11.0015, na medida em que, por todo o exposto, a ora Requerida Erica dos Santos de Oliveira Eireli – ME e Autora naquela demanda, não preenche os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2096/2014, revelando-se irregular sua Certidão de Viabilidade e consequentemente não fazendo jus ao Alvará de Construção.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO as REQUERIDAS ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI e ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS.

CONDENO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015, ao causídico da parte Autora.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHE-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. (...)”

Inconformado com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Passo à análise em conjunto, da remessa necessária e do recurso de Apelação.

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não irregularidade na emissão do alvará de obras (certidão de viabilidade) pela prefeitura municipal.

Como cediço, compete ao poder público o exercício do poder de polícia administrativa que, em suma, pode ser definido como o controle a ser exercido sobre todas as atividades e bens que afetem a convivência em coletividade. Ou ainda, em termos legais, eis sua conceituação exata no artigo 78 do Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966).

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define poder de polícia administrativa como:

Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado.

Em linguagem menos técnica, podemos dizer que o poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional.

Um dos meios de atuação do poder de polícia administrativa é justamente a emissão do competente alvará de licença ou autorização, ao que se segue a devida fiscalização, e assim é conceituado na lição de Hely Lopes Meirelles:

“Alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento administrativo. É o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado, quando manifestada em forma legal. O alvará pode ser definitivo ou precário: será definitivo e vinculante para a Administração quando expedido diante de um direito subjetivo do requerente como é a edificação, desde que o proprietário satisfaça todas as exigências das normas edilícias; será precário e discricionário se a Administração o concede por liberalidade, desde que não haja impedimento legal para sua expedição, como é o alvará de porte de arma ou de uso especial de um bem público. O alvará definitivo consubstancia uma licença; o alvará precário expressa uma autorização. Ambos são meios de atuação do poder de polícia, mas com efeitos fundamentalmente diversos, porque o alvará de autorização pode ser revogado sumariamente, a qualquer tempo, sem indenização, ao passo que o alvará de licença não pode ser invalidado discricionariamente, só admitindo revogação por interesse público superveniente e justificado, mediante indenização; ou cassação por descumprimento das normas legais na sua execução; ou anulação por ilegalidade na sua expedição - em todas essas hipóteses através de processo administrativo com defesa do interessado.”(
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed, p. 161/162)

Logo, a emissão de alvará de obras – certidão de viabilidade - se revela como verdadeiro ato vinculado da administração pública, é dizer, preenchidos os requisitos pelo administrado, não há liberdade de escolha pela administração, revelando-se poder-dever a sua expedição nos termos legais.

Por outro lado, em não havendo o preenchimento dos requisitos legais, é vedada a concessão do referido alvará, devendo, ainda, a própria administração pública revogar aludida concessão em verdadeiro exercício a autotutela administrativa.

No caso em análise foi justamente o que aconteceu no que se refere à concessão inicial da Certidão de Viabilidade n.
013/2018 emitida em favor da apelante e posteriormente revogada pela administração municipal, uma vez que o referido imóvel não atendia aos requisitos da lei n. 2.096, de 16 de dezembro de 2014
.

A lei n. 2.096, de 16 de dezembro de 2014, dispõe sobre a construção e a instalação de Postos de Combustíveis e Serviços Automobilísticos no âmbito do Município de Sinop, regulando especificamente sobre o assunto em destaque,
in verbis
:

“Art. 1º As edificações de postos de combustíveis e serviços automobilísticos, destinados às atividades de abastecimento e lubrificação, poderão ser exercidas em conjunto ou isoladamente, e deverão atender as seguintes disposições:

I - os terrenos para instalação de novos postos não poderão ter área inferior a 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados);

II - não poderão estar localizados a uma distância efetiva, tomada não em linha reta, menor que 1.000 m (mil metros) entre eles;

III - em caso de avenidas ou vias de pista dupla, a distância será de 500 m (quinhentos metros) em sentido contrário um do outro; as edificações de postos de combustíveis e serviços automobilísticos, destinados às atividades de abastecimento e lubrificação deverão atender, em caso de avenidas ou vias de pista dupla, a distância será de 500 m (quinhentos metros) em sentido contrário um do outro.

(...)”

Assim, em se tratando de imóveis localizados em avenida, não podem ser instalados postos de combustíveis com menos de 500m (quinhentos metros) de distância um do outro e, tendo sido concedida anteriormente ao imóvel da parte autora/apelada a competente certidão de viabilidade n. 056/2017, de 03/10/2017 –, logo, não poderia ser concedida a mesma certidão ao imóvel da parte apelada, qual seja, como foi deferido na análise do recurso administrativo pela administração pública – id. 123971517, dando ensejo à emissão equivocada da Certidão de Viabilidade n. 013/2018, de 13/03/2018, por isso a sua revogação posterior pela administração municipal.

Desse modo, dispondo expressamente a lei municipal
2.096, de 16 de dezembro de 2014
acerca dos requisitos para a instalação de postos de combustíveis e, estando a norma em plena vigência, não há se falar em conflito de leis, como quer o apelante, sendo tal conflito apenas aparente, uma vez que se resolve pelo princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral, fazendo com que esta não se aplique ao caso concreto, sem, contudo, revogá-la.

A finalidade do legislador, ao estabelecer todas essas condições, é de que o uso e a ocupação do solo urbano sempre atendam ao bem estar social, e nunca ponham em risco a saúde pública e o meio ambiente.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ DE OBRAS - POSTO DE COMBUSTÍVEL – DISTÂNCIA MINIMA - ATO ILEGAL PERPETRADO PELA AUTORIDADE COATORA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratam os autos de mandado de segurança por meio do qual a impetrante afirma ser ilegal e abusivo o ato praticado pela autoridade coatora, consubstanciado na negativa de expedição de alvará de obras de para edificação de posto de combustível em razão da existência de outro posto de combustível a uma distância inferior aos 1000 metros previstos na Lei 389/2015, bem como de creche a menos de 30 metros.

2. Ante a inexistência de informação na atual legislação acerca da forma como será tomada tal distância de 1000 metros entre outro posto existente, hipótese que afasta a concretude das irregularidades apontadas, uma vez que os impetrantes observaram a distância de menos que 1000 metros tomada não em linha reta, tanto que obtiveram a aprovação do projeto de alvará de obras.

3. Somente após a aprovação das consultas prévias pelo impetrante, foi que a creche obteve o Alvará de Localização e Funcionamento, motivo pelo qual, referido alvará não poderia ter sido concedido à creche.

4. Recurso desprovido, sentença ratificada.

(N.U 0000445-27.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Quanto à condenação da fazenda pública municipal, esta se deu na obrigação de fazer consistente em determinar que o ente público
“... realize a fiscalização da obra irregular que foi edificada sobre o imóvel denominado de Lote 06, Quadra 02, Residencial Buritis, Sinop/MT, devendo, se for o caso, aplicar as penalidades administrativas previstas nos arts. 37, I, 42, I e 43, I do Código de Obras do Município de Sinop/MT”
somente se deu porque restou caracterizada a falha no serviço público, mormente pelo seu dever de fiscalização, motivando a obra irregular da apelante/requerida, o que deu ensejo à presente demanda, motivo pelo qual deve ser mantida sua condenação também quanto aos honorários de sucumbência.

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida no ponto concernente à emissão do alvará sanitário devidamente retificado à autora.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume,
em sede de remessa necessária,
R
ATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024